Tribunal: TJDFT
Processo: 0710625-33.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO NO CADASTRAMENTO DAS PARTES NO PJE. INVERSÃO DOS POLOS DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ERRO MATERIAL NO CONTEÚDO DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS
I. Embargos de Declaração opostos pela parte autora no quais defende a existência de erro material no acórdão, uma vez que foi tratada na decisão como se recorrente fosse quando, na verdade, quem apresentou recurso foi a parte ré.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam erro material inexistente. Cumpre observar que o autor foi tratado corretamente como recorrido no acórdão ora embargado, tanto que consta expressamente que o recurso inominado foi interposto pela parte ré. Houve, na verdade, falha administrativa no cadastramento das partes no PJE, o que fez com que fossem invertidos os polos do recurso no cabeçalho da página. Não obstante, além do cabeçalho não compor o acórdão em si, a falha não prejudica a compreensão da decisão embargada, que, repise-se, tratou recorrente e recorrido de forma correta.
IV. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.